Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas empresas Louis Dreyfus Campany Agrícola S. A. e Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes S. A., em face de r. Decisão constante do ID 96689458 – fl. 1.028), pela qual foi indeferido o efeito suspensivo no Agravo Interno interposto pelas embargantes, em desfavor da decisão que deferiu a liminar no Agravo de Instrumento interposto por Acidemando de Moraes Carvalho e outros, integrantes do Grupo Monte Alegre, em face da parte da r. decisão proferida pelo Juízo d a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Recuperação Judicial – Processo no 8807-53.2019.8.11.0004, assim deliberou: “XIV – Indefiro o pedido de restituição aos recuperandos de 9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1004123-66.2019.8.11.0037; XV - Indefiro, o pedido de restituição aos recuperandos de 1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1080219-13.2019.8.26.0100, devem ser indeferidos; ” (Id 93795516 - Pág. 31 – fl. 680 )
Sustenta que a decisão contém vício passível de correção, ao argumento de que (i) a matéria posta sob discussão pelos embargados já estava coberta por preclusão; (ii) a decisão sobre a inclusão ou não de crédito garantido por cpr em processo de recuperação judicial ainda precisa ser decidida nas vias ordinárias .
Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 100028970).
Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 105353495).
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que o executado/recuperando que teve seu bem penhorado não perde de imediato a propriedade, mas sim tem momentaneamente suspenso o direito de dispor dele (bem) pela afetação ao correlato processo de execução, com vistas à possível satisfação do direito do exequente.
Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do Tribunal Superior:
“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
Como sabido, a Lei de Recuperação judicial é orientada pelo princípio da preservação da empresa, baseado em uma visão macroeconômica da atividade empresarial, que transcende os interesses privados dos credores e da própria empresa, tudo com o fim de se evitar a decretação da quebra.
Com efeito, o prosseguimento dos processos inviabilizaria qualquer possibilidade de recuperação da Empresa, na forma do artigo 47 da LRF, impondo-se, por via de consequência, em Juízo de cognição sumária, a manutenção do decisum.
Anota-se que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento (ID 93802995)/Agravo Interno (ID 95339453).
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =